Tribunal: TJSP
Processo: 0009505-45.2024.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Execução penal – Decisão do Juízo da Execução que se limita a decretar a anotação de falta grave por parte do reeducando – Fatos comprovados mediante instauração de sindicância – Entendimento
Não há que se cogitar da inidoneidade da decisão que determinou, sem maiores ponderações, a anotação de falta grave, se esta restou devidamente apurada em sindicância, eis que o fundamento para a anotação é

Ementa:
Execução penal – Decisão do Juízo da Execução que se limita a decretar a anotação de falta grave por parte do reeducando – Fatos comprovados mediante instauração de sindicância – Entendimento
Não há que se cogitar da inidoneidade da decisão que determinou, sem maiores ponderações, a anotação de falta grave, se esta restou devidamente apurada em sindicância, eis que o fundamento para a anotação é o próprio cometimento da falta grave.

Execução Penal – Falta grave – Prática de crime doloso por reeducando em regime fechado – Tentativa de introdução de substância estupefaciente no interior de estabelecimento prisional
A tentativa de introdução de substância estupefaciente no interior de estabelecimento prisional é fato típico doloso, que corresponde a falta grave, conforme previsão expressa do art. 52 da LEP.